Tribunal: TJBA
Processo: 8080526-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080526-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA VILPERT DO AMARAL Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s):DOUGLAS MANGINI RUSSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTIVOS COM POTENCIAL DE CAUSAR GRAVE DANO AO EXECUTADO. MERA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação do executado e afastou a exigência de caução para o prosseguimento da execução provisória. A agravante sustenta que, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença e do elevado valor executado, seria obrigatória a prestação de caução pelo exequente para resguardar eventual ressarcimento em caso de reforma da decisão. Requer a reforma da decisão para que seja condicionada a continuidade da execução à prestação de caução idônea. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a exigência de caução para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença quando inexistem atos executivos que importem levantamento de valores, alienação de bens ou transferência patrimonial capazes de causar grave dano ao executado. III. Razões de decidir 3. O cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, pode ser promovido da mesma forma que o definitivo, sendo a caução exigida apenas para a prática de atos específicos que importem levantamento de valores, alienação de bens ou transferência patrimonial, ou que possam resultar em grave dano ao executado. 4. Inexistindo, no caso concreto, qualquer ato constritivo ou medida executiva capaz de gerar prejuízo imediato ao executado — como penhora, bloqueio de valores ou levantamento de quantia — não se mostra cabível a imposição antecipada de caução, sobretudo quando o cumprimento provisório ainda se encontra em fase inicial, com mera intimação para pagamento voluntário. 5. A simples alegação de elevado valor executado ou de eventual dificuldade financeira do executado não constitui demonstração concreta de risco de grave dano ou de difícil reparação, circunstância necessária para justificar a exigência excepcional da garantia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A exigência de caução no cumprimento provisório de sentença não constitui requisito para o seu processamento, sendo cabível apenas para a prática de atos executivos que importem levantamento de valores, alienação de bens ou transferência patrimonial capazes de causar grave dano ao executado. 2. A mera instauração do cumprimento provisório, sem a realização de atos constritivos, não justifica a imposição antecipada de caução". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, parágrafo único; 523; 931; 937, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080526-26.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marina Vilpert do Amaral e Agravado Oswaldo Cruz Química Indústria e Comércio Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator